Tribunal: TJSP
Processo: 1019714-54.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa inocorrente. Aplicação do CDC. Teoria finalista mitigada. Autora, pessoa jurídica, que é consumidora perante a ré. Alegação de cobrança indevida de valores superiores ao contratado. Cobrança de roaming internacional excedente à franquia. Empresa de telefonia

Ementa:
TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cerceamento de defesa inocorrente. Aplicação do CDC. Teoria finalista mitigada. Autora, pessoa jurídica, que é consumidora perante a ré. Alegação de cobrança indevida de valores superiores ao contratado. Cobrança de roaming internacional excedente à franquia. Empresa de telefonia que não se desincumbiu de provar que a autora foi previamente comunicada acerca do volume diário de dados trafegados, do término do limite da franquia contratada e do consumo excedente, conforme estabelece o art. 3o, IV e 62, a Resolução no 632/14 da ANATEL. Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC). Precedentes da Corte. Inexigibilidade do valor indevidamente cobrado. Devolução que deve se dar pela dobra, descontada a quantia efetivamente devida pela autora. Danos morais. Inocorrência. Pessoa jurídica que somente pode sofrer dano à honra objetiva. Ausência de provas de que a imagem, a reputação, ou o bom nome da autora foram realmente ofendidos pelas condutas da ré (art. 373, I, do CPC). Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.